Tribunal: TJMT
Processo: 1006631-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006631-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO
Processo Origem: - Recuperação Judicial no 1000707-27.2021.8.11.0003 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
Sustenta que a decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial sem observar os requisitos legais, bem como autorizou a formação de litisconsórcio ativo e dispensou a constatação prévia.
Alega que os agravados Antonio Carlos e Andreia foram excluídos da recuperação judicial n. 3455-41.2017.8.11.0051, em trâmite na comarca de Campo Verde, porque ausente o registro de produtor rural na junta comercial, o que revela afronta a coisa julgada material.
Realça, de outra via, que os agravados, pessoas físicas, não cumpriram com o requisito do registro na Junta Comercial por dois anos.
Aduz não ser possível a formação do litisconsórcio ativo, porque os agravados são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como seus patrimônios são distintos.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Pretende o banco agravante a suspensão da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovido por por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.
Conquanto relevantes às razões do recurso, em particular a notícia de que os agravados Antonio Carlos Felito e Andreia Katia Felito Romero, na condição de pessoa física, foram excluídos do polo ativo de pedido anterior de recuperação judicial, cujo acórdão proferido por este e. Tribunal já transitou em julgado, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Não fosse isso, quanto ao cumprimento do requisito do registro na junta comercial tanto a Quarta Turma, como recentemente a Terceira Turma do STJ, reconheceram que “Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição” (REsp 1811953/MT).
No caso, embora os agravados Antonio e Andreia, não estejam inscritos na junta comercial há mais de 02 anos, como apontado pelo banco agravante, o Juízo constatou que desenvolvem suas atividades há bem mais de 02 anos.
De outra via, as razões expostas não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7